Tribunal: TJDFT
Processo: 0053045-03.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0053045-03.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: NILZA MARIA DE MACEDO MATTOS DECISÃO Em cumprimento ao despacho de ID 67628957, proferido pela então Relatora, e. Des. Vera Andrighi, o apelante informou que não realizou acordo com a apelada/autora, requerendo a manutenção da suspensão do processo, até decisão definitiva sobre o Tema 285-STF (ID 67975783). Com efeito, verifica-se que, na data de 16.4.2021, o Ministro Gilmar Mendes, relator do RE-RG 631.363/SP, entendeu que permanecia “válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010” e, assim, manteve a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários, excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. Assim, determino a suspensão do processo, até julgamento definitivo, pelo STF, do RE-RG 631.363/SP (Tema 285). Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora